Tribunal: STF
Processo: ARE 1279905
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL – APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ARTIGO 33, caput, da lei nº 11.343/06) – PRELIMINAR DE NULIDADE POR ILEGALIDADE DO FLAGRANTE DELITO – INOCORRÊNCIA - APELANTES QUE SE ENCONTRAVAM EM PODER DAS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES – AUTO DE APREENSÃO LEGAL – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO - PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE - DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES – PORTE DE DROGAS E DEMAIS APETRECHOS QUE CARACTERIZAM A TRAFICÂNCIA – DESNECESSIDADE DE PROVA DA DESTINAÇÃO COMERCIAL DA DROGA APREENDIDA – REQUISITOS DO TIPO PENAL INCRIMINADOR SATISFEITOS – IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA TIPO PREVISTO NO ART. 28, DA LEI Nº 11.343/06 - CONDENAÇÃO MANTIDA – DOSIMETRIA DA PENA – PERCENTUAIS ESTABELECIDOS DE ACORDO COM A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE APENAS EM RELAÇÃO AO RÉU EDSON TEODORO DOS SANTOS JÚNIOR – EQUÍVOCO DO SENTENCIANTE NA EXASPERAÇÃO DA PENA DE JOHNATA SANTOS DE JESUS – PENA-BASE ESTABELECIDA DE FORMA DESPROPORCIONAL E QUE SUPLANTOU O MÍNIMO SEM JUSTIFICAFICA – INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – TRÂNSITO EM JULGADO DE CONDENÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR AO FATO IMPUTADO NO PRESENTE FEITO – UTILIZAÇÃO COMO MAUS ANTECEDENTES – POSSIBILIDADE – REORGANIZAÇÃO QUE NÃO AFETA O PRINCÍPIO DO NON REFORMATIO IN PEJUS – QUANTUM DEFINITIVO REDUZIDO - PRECEDENTE DO STJ - RECURSO CONHECIDO E PARCILAMENTE provido.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) Art. 5º, XI e LVI, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19).
    No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/2/19 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17.
    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 603616 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 280), decidiu que: há repercussão geral - Trânsito em Julgado em 21/06/2016.
    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 22 de julho de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente